Tribunal: TJES
Processo: 5008225-22.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008225-22.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
–
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO – COMPETÊNCIA DA VARA D
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES
–
ILEGITIMIDADE ATIVA DO INCAPAZ PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA –
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITA
DO
.

1.
O fato de o polo ativo da demanda estar composto por menor não atrai, por si só, a competência da vara especializada da infância e juventude, de modo que o objeto da controvérsia deve estar inserido no rol do artigo 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2.
Não compete ao juízo suscitante processar e jugar ação de cunho patrimonial movida por menor que está devidamente representado por seu genitor e não está em situação de risco.

3.
O

menor não tem legitimidade ativa para demandar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de acordo com o art. 27 da Lei nº 12.153/09 c/c art. 8º da Lei nº 9.099/95.

4
.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do juízo suscitado para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante a douta Juíza de Direito do 1ª Vara de Infância e Juventude e como suscitado o eminente Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente, ambos da Comarca de Linhares.

Primeiramente, pontuo que a demanda de origem registrada sob o nº 5012876-41.2022.8.08.0030, ajuizada (fls. 02/10 do evento 5560630) pelo menor impúbere F.A.F.J., devidamente representado por seus genitores, em desfavor do Município de Sooretama, por meio da qual o autor pretende o arbitramento de indenização por danos morais pelo fato de que foi obrigado a repetir o ano letivo por conta de sua idade, apesar de seu avançado estado cognitivo.

Nesta oportunidade, considero que o fato de o polo ativo da demanda estar composto por menor não atrai, por si só, a competência da vara especializada da infância e juventude, de modo que o objeto da controvérsia deve estar inserido no rol do artigo 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, vide:

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

[...]

Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b) conhecer de ações de destituição poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda; (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar; (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

g) conhecer de ações de alimentos;

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.

Outrossim, o art. 63, inciso III, alínea 'b', do Código de Organização Judiciária deste Estado prevê a competência do juízo fazendário para processar e julgar as causas de interesse do Estado, vide:

Art. 63. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública:

III – processar e julgar:

b) as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas;

O deslocamento de tal competência para a Vara da Infância e Juventude apenas seria admitido caso fosse verificado que o menor postulante encontra-se em situação de risco, o que não ocorre nesta hipótese. Por isso, não compete ao juízo suscitante processar e jugar ação de cunho patrimonial movida por menor que está devidamente representado por seu genitor.

Aliás, cumpre mencionar que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, vide os seguintes julgados:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE X VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. INDENIZAÇÃO CONTRA O ESTADO. ART. 148 DO ECRIAD. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO COM OS ARTS. 98 E 208 DO ECRIAD. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.
1. É cediço na jurisprudência pátria que o rol do art. 148 do ECRIAD é taxativo, sendo a competência dos Juízos da Infância e da Juventude fixados em razão da matéria. Porém, a leitura do dispositivo in comento não pode conduzir ao entendimento de que toda e qualquer ação envolvendo direitos de menores, deveria ser conhecida pelo Juízo específico da Infância e Juventude, já que deve ser interpretada em conjunto com os arts. 98 e 208 do ECRIAD, o qual limita a competência absoluta da Justiça da Infância e Juventude às hipóteses de abandono ou em situação de risco.
2. Hipótese em que a demanda de origem possui como objeto pedido de indenização por suposto erro médico que envolve o Estado do Espírito Santo, pedido este que não decorre da violação de interesses do menor que o coloque em situação de abandono ou risco a atrair a aplicação do ECRIAD e, ipso facto, a competência da Vara da Infância e Juventude. 3. Conflito negativo de competência provido. Declarada a competência do juízo suscitado (VARA DA Fazenda Pública ESTADUAL DE VILA VELHA) para processar e julgar a ação originária. (TJES; CC 0029581-08.2016.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 24/01/2017; DJES 31/01/2017)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MENOR NO POLO ATIVO. CUNHO EMINENTEMENTE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. FIXADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Na ação originária, o menor objetiva a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da perda da visão do olho direito, alegando mora estatal em ofertar o tratamento médico necessário. Trata-se, portanto, de nítida ação de cunho indenizatório.
2. O art. 148 do ECRIAD deve ser interpretado em conjunto com os artigos 98 e 208, a revelar que a competência especializada limita-se às hipóteses de abandono ou situação de risco do menor. 3. No caso dos autos resta patente o caráter individual disponível da demanda, de cunho eminentemente patrimonial, não verificada a situação de risco de violação de direitos resguardados pelo ECRIAD, a afastar a competência especializada.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (TJES; CC 0006470-58.2017.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 03/07/2017; DJES 18/07/2017)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA AJUIZADA POR MENOR EM FACE DE MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DE VACINA EM POSTO DE SAÚDE. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO LOTE. LESÕES FÍSICAS APÓS A IMUNIZAÇÃO. PRETENSÕES DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE O JUÍZO COMPETENTE. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 148 DO ECRIAD E 101, INC. I, DO CDC. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RECONHECIDA.
I – A presença de menor no polo ativo da relação processual, por si só, não atrai a competência do Juízo da Infância e da Juventude, notadamente quando a demanda em questão versa sobre interesses meramente patrimoniais não compreendidos nas hipóteses catalogadas nos arts. 98, e 148 do ECriad.
II – Não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor à prestação do serviço público de saúde, porquanto não existe remuneração paga pelo usuário, exigência prevista no § 2º do art. 3º do diploma consumerista. III – Conflito negativo conhecido para declarar a competência do juízo suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim). (TJES; CC 0018741-36.2016.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/03/2017; DJES 17/03/2017)

Oportuno citar as considerações da Procuradoria de Justiça, que, no parecer de fls. 01/06 do evento 6830471, de lavra da Dra. André Maria da Silva Rocha, asseverou que:

“[...]
como bem fundamentou o juízo

suscitante, a questão debatida na origem se refere, exclusivamente, às repercussões extrapatrimoniais geradas contra uma criança em decorrência de suposto ato ilícito perpetrado por servidores do Município de Sooretama.

Não está em discussão, portanto, naquele processo, o eventual direito de o menor ser matriculado na turma na qual foi impedido de frequentar as aulas, mas tão somente, como dito, os alegados abalos psicológicos originários dessa recusa.

Dito de outro modo, a ação de origem não trata diretamente sobre o acesso do menor a serviços públicos educacionais dos quais tenha direito, mas apenas da indenização que diz fazer jus pelos transtornos causados a partir da ação adotada pelo ente municipal.
[...]” (redação original, fl. 04)

Por fim, não merece prosperar a tese subsidiária do juízo suscitado de que o processo originário seria de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Linhares, já que o menor não tem legitimidade ativa para demandar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de acordo com o art. 27 da Lei nº 12.153/09 c/c art. 8º da Lei nº 9.099/95. Nessa linha de entendimento:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DO IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000. VALOR DA CAUSA. TRATAMENTO CONTÍNUO. INCAPACIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 9.099/95 À LEI Nº 12.153/09. COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM DECLARADA. 1. À internação domiciliar também deve ser aplicada, mutatis mutandis, o que restou decidido no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, reconhecendo que a competência para apreciar a situação fática descrita nos autos é do juízo suscitado, qual seja, o da 1ª Vara Cível de Itapemirim, diante das particularidades incompatíveis com o rito simplificado adotado no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais. 2. Tratando-se de tratamento contínuo, o valor da causa certamente ultrapassará o montante equivalente a 60 (sessenta) salários-mínimos, acarretando, por mais uma razão, o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial.
3. Ademais, cediço que as demandas nas quais o incapaz é parte não podem ser processadas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante da vedação contida no art. 8º da Lei nº 9.099/95, que aplica-se subsidiariamente, em razão do art. 27 da Lei nº 12.153/2009.
4. Competência da 1ª Vara Cível de Itapemirim. (TJES; CC 0024638-69.2021.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 16/05/2022; DJES 19/05/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar a ação registrada sob o nº 5012876-41.2022.8.08.0030 o douto juízo suscitada da

Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
1
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.